Tribunal: TJSP
Processo: 2276347-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pedido de liberdade provisória – Julgado do STF garantindo a impossibilidade de prisão para o início do cumprimento da pena após julgamento em segunda instância – Inviabilidade do pedido – Sentença penal condenatória já transitada em julgado – Execução definitiva - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2276347-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é paciente
RENATO THOMAZ DE MEDEIROS e Impetrante HELGA SCHMIDT DO
PRADO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276347-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17108
2
Habeas Corpus Criminal no 2276347-95.2019.8.26.0000
Impetrante: HELGA SCHMIDT DO PRADO
Paciente: RENATO THOMAZ DE MEDEIROS
Comarca: Dracena
Voto no 17108
HABEAS CORPUS Execução Pedido de liberdade
provisória Julgado do STF garantindo a impossibilidade
de prisão para o início do cumprimento da pena após
julgamento em segunda instância Inviabilidade do pedido
Sentença penal condenatória já transitada em julgado
Execução definitiva - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
advogada Helga Schmidt do Prado, em favor de Renato
Thomaz de Medeiros, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Judicial da
Comarca de Dracena.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre de ter sido
iniciada a execução provisória antes de findadas as
oportunidades de recurso, o que, somente é cabível quando
houver sido decretada a prisão preventiva. Afirma que se deve
concluir pela ausência de fundamento para o prosseguimento
da
presente
execução
penal
provisória,
impondo-se
a
interrupção do cumprimento da pena privativa de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276347-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17108
3
Assim, requer, liminarmente, a expedição
de Alvará de Soltura a favor do paciente, tendo em vista que o
mesmo claramente enquanto esteve na rua, não cometeu
delitos.
A liminar foi indeferida (fls. 95/97), as
informações foram prestadas (fls. 101/102) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 105/106).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende das informações
prestadas pela autoridade coatora, o Paciente cumpre pena por
três condenações transitadas em julgado.
Sendo assim, trata-se aqui de execução
definitiva de penas, com previsão de término de cumprimento
para o ano de 2034 e como se sabe, o julgado pelo Plenário do
Colendo Supremo Tribunal Federal das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54 se refere aos casos em que
não será permitida a prisão para o início do cumprimento da
pena após o julgamento em segunda instância quando ainda
não esgotados todos os meios recursais, ou seja, nos casos em
que a execução possuir caráter provisório, desde que também
não tenha sido decretada ou mantida a prisão preventiva do
sentenciado nos moldes do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Dessa forma, em sendo caso de sentença
penal definitiva, não se vislumbra constrangimento ilegal algum
a ser sanado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276347-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17108
4
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator